Tribunal: TJBA
Processo: 8013883-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013883-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: HELIO ANDRADE BARRETO

Advogado(s)
:
LIVIA GRAMELIKI FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, na qual o Juízo de origem deferiu liminar para suspender os descontos mensais de contrato de empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos mensais; (ii) estabelecer se a periodicidade da multa cominatória aplicada deve ser alterada para melhor adequação à natureza da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A parte ré, como instituição financeira, detém melhores condições para produzir prova da regularidade das cobranças, razão pela qual a decisão que determinou a suspensão dos descontos encontra respaldo na inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

5. A imposição de multa diária pelo descumprimento da decisão judicial encontra amparo legal no art. 84, § 4º, do CDC, e no art. 536, § 1º, do CPC, sendo meio coercitivo legítimo para assegurar a eficácia da decisão judicial.

6. A multa fixada deve observar proporcionalidade e adequação à obrigação imposta; por isso, é necessário que a periodicidade da multa seja compatível com a natureza da obrigação – no caso, obrigação de não fazer, com descumprimento de caráter mensal.

7. A fixação de multa por ato de descumprimento mensal atende ao princípio da razoabilidade e evita enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para alterar a periodicidade da multa, fixando-a como mensal, mantendo o valor de R$ 200,00 por ato de desconto indevido, limitada ao total de R$ 10.000,00, apenas para os descontos realizados em descumprimento da decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8013883-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO AGIPLAN S.A

e como Agravado
HELIO ANDRADE BARRETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente